Tribunal: TJBA
Processo: 8018325-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018325-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: NELSON NASCIMENTO PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIDADE RURAL. RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento nº 8018325-32.2024.8.05.0000 com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA em face de decisão interlocutória, proferida pelo M.M. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA (ID.426345262 - autos de origem) que, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 8002588-59.2023.8.05.0182 ajuizada por NELSON NASCIMENTO PAIXÃO e CARMELITA CAMILO GOMES PAIXÃO, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a extensão da rede de energia elétrica até a residência dos autores (ID.426345262, PJE1).

2. No caso, a parte autora, ora agravada, narra que reside em uma propriedade rural não atendida pela rede elétrica da concessionária ré e que, há mais de quinze anos vem solicitando a extensão da rede elétrica para o povoado sem sucesso
(ID. 425977512 - autos de origem)
. Exsurge dos autos que a parte autora comprovou a solicitação do serviço em 2010 (vide nota de serviço de
IDs.425977521 e 425977522 - autos de origem
), ou seja, há 14 anos, porém não obteve êxito até o presente momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a extensão da rede elétrica e instalação do padrão de entrada sem custos para os autores é contrária ao cronograma do programa de universalização rural do Decreto nº 11.111/2022; e (ii) determinar se a decisão fere a razoabilidade, tendo em vista a natureza irreversível da medida e a necessidade de observância das normas regulamentares do setor elétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável à dignidade humana e à cidadania, devendo o Poder Público assegurar o seu acesso universal, nos termos dos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988.

5. O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "Luz para Todos", instituído pela Lei nº 10.438/2002 e regulamentado pelo Decreto nº 4.873/2003, tem como objetivo estender o serviço de energia elétrica a áreas rurais, contemplando, portanto, a situação dos autores.

6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 assegura ao consumidor rural o direito à conexão gratuita à rede elétrica, desde que preenchidos os requisitos técnicos, o que foi comprovado no caso concreto.

7. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em vigor à época da solicitação inicial dos agravados, estabelecia prazo máximo de 120 dias para atendimento de pedidos de extensão de rede, prazo que já se encontra esgotado, visto que a solicitação foi feita em 2010.

8. O art. 22 do CDC impõe às concessionárias o dever de prestar serviços essenciais de forma adequada, eficiente e contínua, o que inclui o fornecimento de energia elétrica.

9. O cronograma do Decreto nº 11.111/2022, que prorroga o prazo para universalização até 2026, não exime a concessionária do dever de atender solicitações pendentes desde 2010, sendo injustificável a omissão prolongada.

10. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois eventuais prejuízos poderão ser revertidos nos termos do art. 302 do CPC, não havendo impedimento técnico comprovado para a realização da obra.

11. Por fim, Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o caráter essencial do serviço de energia elétrica, inclusive para imóveis situados em áreas de preservação permanente, desde que observadas as normas ambientais
(ID. 454852108, PJE1).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial que deve ser universalizado, inclusive em áreas rurais, mediante programas como o "Luz para Todos".

A prorrogação do cronograma de universalização até 2026 não desonera a concessionária de atender solicitações feitas antes desse prazo.

A ausência de justificativa técnica para a negativa de extensão da rede configura violação ao dever de continuidade do serviço essencial, conforme previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 175; Lei nº 10.438/2002; Decreto nº 4.873/2003; Decreto nº 11.111/2022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 104; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 34; CDC, art. 22; CPC, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8051401-18.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJ-BA, APL nº 8000432-50.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2020; TJ-BA, APL nº 8000839-72.2017.8.05.0099, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 22.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
8018325-32.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
NELSON NASCIMENTO PAIXÃO e OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33